Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701736-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN SALGADO DA SILVA TINOCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRIAM SALGADO DA SILVA TINOCO. contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória. em que contende com o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada declarou a incompetência do Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, nos seguintes termos (ID 179601844): “O autor reside em São Paulo e está representado por advogado de Pernambuco. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do consumidor Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor A ré atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o autor/consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Da propositura da ação em Brasília e o prejuízo ao jurisdicionado local É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não é demais ressaltar que são constantes as demandas para a criação de mais varas, de mais gabinetes de Desembargadores ou, ainda, de lotação de um maior número de servidores nestas unidades. Ocorre que não haverá número de varas, gabinetes ou servidores suficientes caso se mantenha o entendimento de que o TJDFT tem competência nacional. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Da limitação de gastos públicos Não bastasse tais fatos, esse entendimento abrangente, para manter no Judiciário local a análise de lides de todo o país, impõe ao Tribunal o aumento de gastos, não sendo demais relembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos, o que, fatalmente, acabará acarretando na impossibilidade de continuar prestando um serviço de qualidade. Não se alegue que as custas recompõem tais gastos. A uma, porque elas são recolhidas em favor da União. A duas, porque, conforme asseverado anteriormente, elas são as mais baixas do país e estão, há muito, defasadas, enquanto se aguarda a tramitação do Projeto de Lei respectivo no Congresso Nacional, não correspondendo, portanto, ao efetivo gasto com a tramitação processual. Não é demais ressaltar, ainda, que muitas das ações aqui propostas, de pessoas não domiciliadas no Distrito Federal, tramitam com o benefício da gratuidade da justiça deferida à alguma das partes e, quando determinada a perícia, o próprio TJDFT, com recursos próprios, acaba por efetuar o pagamento dos honorários periciais, ficando ainda mais onerado com demandas que não são de jurisdicionados locais. Da ausência de prejuízo à parte autora Reitere-se que a parte autora reside em São Paulo, sendo que o seu patrono tem domicílio em Pernambuco, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. [...] 4. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações, contudo, compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré [CPC, art. 53, III, "b" e "d"]. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1393686, 07248562020208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no PJe 28/1/2022) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo - SP, procedendo-se às comunicações pertinentes. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos. Caso interposto, aguarde-se o julgamento do agravo. Caso improvido, remetam-se os autos, conforme determinado, independentemente de nova conclusão.” Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados nos seguintes termos: “Conheço dos embargos, posto que tempestivos. Rejeito-os, todavia, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada contradição, haja vista que a decisão é clara quanto aos critérios utilizados para declinar da competência. As razões expostas pelo embargante demonstram que pretende a reanálise das alegações e provas, a fim de conformá-las ao seu entendimento, o que demanda a interposição de recurso próprio. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1022 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, a agravante requer que seja concedida a tutela nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que se determine de forma imediata suspensão da decisão agravada até a análise meritória do presente recurso. No mérito, pede que o recurso seja provido, a fim de que seja declarada a competência desta comarca para se processar e julgar a presente lide, com fulcro no art. 46, §1o do CPC e na faculdade atribuída ao consumidor de escolher o foro mais favorável, contanto que o réu tenha domicílio, o que é incontestavelmente o caso. Argumenta, em resumo, que a decisão agravada foi proferida em desacordo com a legislação, pois não levou em conta a ausência de prejuízo ao agravado e desconsiderou a faculdade prevista no Código de Defesa do Consumidor referente à escolha do foro que seja mais favorável ao consumidor. Sustenta que o art. 53 do Código de Processo Civil foi interpretado de maneira excludente, o que defende não ser preconizado na sistemática processual vigente. Menciona que a competência territorial é concorrente e que, escolhido um dos foros pelo consumidor, não merece prosperar a arguição de incompetência. Alega que a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça já assentou a impossibilidade de que a incompetência relativa seja declarada de ofício. Ressalta que o princípio do Juiz Natural não é regra de competência, mas diretriz obrigatória para todas as regras de competência e que é pacífico o entendimento de que o autor detém a prerrogativa de escolher o foro que lhe seja mais favorável. Pontua que o STJ recentemente firmou entendimento no sentido de que o consumidor tem a livre prerrogativa de escolher o foro demandado, salvo quando tal escolha venha a prejudicar o réu, não sendo o caso, uma vez que a sede do Banco é no Distrito Federal. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 55556903). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação ordinária de indenização por danos materiais em razão de irregularidades na conta individual PASEP da autora, proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A. Nessa linha, incide a regra do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. Desta forma, não se justifica a competência declinada para o foro de residência da requerente, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, porque amparada, na verdade, na regra do art. 53, III, do CPC. Além disso, a hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO QUE NÃO SE ORIGINA DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA EM UMA DAS AGÊNCIAS DO AGRAVADO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ALEGAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. TESE AFASTADA. PESSOA JURÍDICA QUE TEM SEDE NO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. [...] 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes não atrai a incidência das normas consumeristas, pois o PASEP é benefício social que foi instituído pela União e apenas gerido pelo agravado. 5. A pretensão da agravante encontra amparo no inciso III, letra a, do art. 53 do CPC, não se tratando de escolha aleatória de foro, pois é inconteste que o agravado tem sede na Capital Federal e a demanda não versa sobre obrigação assumida por qualquer uma das partes em uma das agências do Banco do Brasil a atrair a competência do foro da Comarca de Teresina/PI. 6. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte.” (0715488-84.2020.8.07.0000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, PJe: 05/12/2023) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONSUMIDOR. FACILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. [...] 3. Para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, tratando-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (0728565-58.2023.8.07.0000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 29/09/2023). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ART. 53, III, DO CPC. PESSOA JURÍDICA. SEDE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra do art. 53, III, a, do CPC, enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 2. Ao tratar de competência territorial, portanto, relativa, forçoso reconhecer que não incumbe ao Juízo ordinário sua declinação, de ofício, eis que cabe ao réu, caso vislumbre prejuízo, se insurgir contra o foro indicado pelo demandante. 4. Recurso provido.” (0704008-07.2023.8.07.0000, Relator: Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 06/07/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. VALORES RELATIVOS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É competente, em regra, o foro de domicílio do réu para julgar ações fundadas em direito pessoal. Art. 46 do Código de Processo Civil. 2. A competência territorial, salvo exceções, é relativa, motivo por que não se admite sua declinação de ofício. Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de instrumento provido.” (0738581-42.2021.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 28/03/2022). Pelo exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator